Tribunal: TJES
Processo: 5010211-74.2024.8.08.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010211-74.2024.8.08.0000

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: WESLEY DA SILVA LIMA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL
PENAL
. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO NA MODALIDADE TENTADA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. QUALIFICADORAS. EXCLUSÃO NA FASE DE PRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
CASO CONCRETO – INSERÇÃO DE QUALIFICADO
RA
– POSSIBILIDADE – EMENDATIO LIBELI -
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO NESTA FASE PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Wesley da Silva Lima contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES que o pronunciou pelo crime de homicídio qualificado na modalidade tentada, reconhecendo a materialidade do fato, suficientes indícios de autoria, bem como as qualificadoras relativas ao motivo torpe, recurso que dificultou a defesa da vítima e meio que poderia resultar em perigo comum, a serem apreciadas pelo Tribunal do Júri.

O argumento recorrente é de que não há provas suficientes de indícios de autoria, tampouco elementos que se sustentam as qualificadoras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões a serem comprovadas consistem em:
(i) verificar a existência de indícios de autoria para fins de manutenção da decisão de pronúncia;
(ii) avaliar a possibilidade de exclusão das qualificadoras;
(iii) decidir sobre o arbitramento de honorários advocatícios nesta fase processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A decisão de pronúncia apenas exterioriza a admissibilidade da acusação para fins de encaminhamento do caso para apreciação do Tribunal do Júri, tudo à luz de indícios de autoria e materialidade, “
não existindo nesse ato qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, porquanto tem por objetivo a garantia da competência constitucional do Tribunal do Júri.”
(ARE 986566 AgR - Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 21/08/2017).

No caso concreto, os elementos recolhidos — como os depoimentos de policiais, da vítima, de testemunhas presenciais e do próprio recorrente — demonstram a existência de indícios de autoria e indícios de ocorrências das qualificadoras, o que autoriza o encaminhamento do caso ao Tribunal do Júri.

Quanto às qualificadoras, sua exclusão é vedada quando
não manifestamente improcedentes, como no caso dos autos
.

Relativamente
ao meio
que pudesse resultar perigo comum,
temos
que a qualificadora
fora apresentada em
emendatio li
belli, que, como sabemos,
consiste na atribuição
de definição jurídica diversa da contida na inicial acusatória, mesmo em caso de agravamento da
s
ituação
do réu.
O
recorrente se defendeu desde a gênese dos fatos contidos na denúncia, que permaneceram inalterados, não havendo que se falar em cerceamento de defesa ou ao contraditório.

Se
dos autos se extrai a possibilidade, em tese, de que a ação causou perigo comum
, circunstância
contida na
exordial
, cabe ao Juiz natural da causa, no momento de proferir a sentença e observando as provas colhidas, proceder à
emendatio libelli
, nos termos dos artigos 383 do Código de Processo Penal.

Por fim, quanto aos honorários advocatícios, entende-se que a decisão de pronúncia não encerra a fase de conhecimento, sendo o arbitramento devido somente ao final da atuação na fase de conhecimento, incluindo o trabalho referente ao presente recurso.

4. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"A decisão de pronúncia exige apenas que sejam suficientes de autoria e materialidade, não representando decisão de culpa ou ofensa à presunção de inocência."

"As qualificadoras somente podem ser afastadas na fase de pronúncia se manifestamente improcedentes, caso contrário caberá ao Tribunal do Júri analisá-las de forma definitiva."

Possível a inserção de qualificadora por emendatio.

"O arbitramento de honorários advocatícios em favor do defensor dativo deverá ocorrer ao final da fase de conhecimento."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):

Código de Processo Penal, arts. 413, 414 e 383.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, por unanimidade, em negar provimento ao recurso nos termos do voto do Relator.

______

VOTO – MÉRITO:

Egrégia Câmara,

Como relatado cuidam os autos de Recurso em Sentido estrito interposto por
WESLEY DA SILVA LIMA
, manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada pelo
MM JUIZ DE DIREITO D
A 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES
/ES
, cujo conteúdo norteou a pronúncia do recorrente, em razão da materialidade e indícios de autoria quanto ao crime de homicídio qualificado na sua modalidade tentada.

Também como dito aduz o recorrente, em síntese, que não fora produzida prova em juízo capaz de nortear conclusões acerca dos indícios de autoria, quanto a conduta imputada na exordial acusatória, tampouco com relação as qualificadoras contidas na pronúncia.

Pois bem. Analisei detidamente os autos e, em que pese as respeitáveis alegações defensivas, entendo que o recurso não merece acolhimento.

O recorrente fora denunciado pelo seguinte fato:

“
Q
ue no dia 26 de ja
neiro de 2023,
por
volta das
l2h55min, na Avenida Lagoa
D
urão, quadra 69, n. 03, Nova Esperança,
Linhares, o
denunciado, agindo
com
vontade assassina, des
feriu disparo de arma de fogo contra a vítima
Ma
y
con Pereira Santos, causando-lh
e
lesões descritas
em
nos Laudos.
O crime não se consumou por circunstâncias
alh
eias a vontade do agente
.

Q
ue a vítima encontrava-se do referenciado local, almoçando em um bar, quando chegou o denunciado querendo conversar.

A vítima, então, disse para que o denunciado falasse logo pois teria que trabalhar, momento em que este sacou a arma que portava e efetuou disparo contra vítima, atingindo a região intracraniana, evadindo-se do local em seguida.

A motivação do crime é torpe, em virtude de desavenças anteriores entre denunciado e vítima, relacionadas ao tráfico de drogas, sendo que esta supostamente teria tentado contra a vida daquele em ocasião anterior, bem como devido ao fato de que a vítima poderia "delatar" o denunciado aos "vagabundos" da cidade da Serra/ES, de onde este último teria "saído corrido" depois de tentarem matá-lo.

Registro inicialmente que
a decisão de pronúncia apenas exterioriza a admissibilidade da acusação para fins de encaminhamento do caso para apreciação do
Tribunal do Júri, tudo à luz de indícios de autoria e materialidade,
“
não existindo nesse ato qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, porquanto tem por objetivo a garantia da competência constitucional do Tribunal do Júri.”
(ARE 986566 AgR - Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 21/08/2017).

No caso apreciado
entendo que há
indícios suficientes
de autoria
para fins de pronúncia do recorrente,
na forma como fora exteriorizado na instância antecedente.

A pronúncia fora lastreada, com juridicidade, com base em
indícios
veementes
de autoria
vislumbrados da resultante da análise da prova inquisitiva; pelos depoimentos prestados em juízo por policiais que atuaram na ocorrência (que reafirmaram o conteúdo de relatório policial que aponta indícios de autoria por parte do recorrente); pelo depoimento prestado por testemunha que chegou instantes após a prática do delito (Que destacou ter ouvido o disparo logo após inIciada a conversa entre recorrente e a vítima); pelo depoimento da vítima em juízo que também revela indícios, tendo a vítima declarado que o recorrente confessou a prática delitiva na esfera policial; e pelo próprio depoimento do recorrente em sede judicial, que destaca que ele efetivamente efetuou o disparo contra a vítima, mas no ensejo da legitima defesa, excludente não comprovada nos autos.

Tudo conforme descrito e transcrito na decisão impugnada.

Quanto as qualificadoras (motivo torpe, recurso que dificultou a defesa da vítima, e meio que pudesse resultar perigo comum), entendo que há indícios de que as mesmas teriam se implementado. Há indícios de que o recorrente, por questões de disputa relativa ao tráfico de drogas, teria se aproximado de forma sumária e abrupta em via pública, e em estabelecimento comercial, e efetuado o disparo em face da vítima.

Atinente ao meio que pudesse resultar perigo comum, temos que a qualificadora fora regularmente apresentada em
emendatio li
belli
, que, como sabemos, consiste na atribuição de definição jurídica diversa da contida na inicial acusatória, mesmo em caso de agravamento da situação do réu, sendo certo que o recorrente se defendeu desde a gênese dos fatos contidos na denúncia, que permaneceram inalterados, não havendo que se falar em cerceamento de defesa ou ao contraditório.

Em síntese
, as qualificadoras somente podem ser excluídas na fase do
iudicium accusationis
se manifestamente improcedentes, hipótese não vislumbrada nestes autos.

Ainda: Em relação à inserção da qualificadora por
emendatio libelli
, o réu se defende dos fatos narrados na acusatória e não da capitulação penal nela inserida. Se dos autos se extrai a possibilidade, em tese, de que a ação causou perigo comum, circunstância contida na narrativa da inicial, cabe ao Juiz natural da causa, no momento de proferir a sentença e observando as provas colhidas, proceder à
emendatio libelli
nos termos dos artigos 383 do Código de Processo Penal.

Quanto aos honorários, entendo que a decisão de pronúncia, objeto do Recurso em Sentido Estrito, não encerra a fase de conhecimento, mas apenas a primeira fase do processamento do Tribunal do Júri, de maneira que honorários por eventual trabalho adicional realizado deverá ser arbitrado ao final da atuação na fase de conhecimento, pelo juízo
a quo,
incluindo o labor referente ao presente recurso.

Assim, à luz de tais considerações,
CONHEÇO DO RECURSO EM APRECIAÇÃO E NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO.

É como voto.

Desa. CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO: Acompanho o relator.
Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho relator.